Tribunal: STF
Processo: AI 605643
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recurso
   interposto por advogado que não tenha procuração nos autos é
   inexistente. Inaplicabilidade do art. 13 do Código de Processo
   Civil na via extraordinária. Precedente.
2. Impossibilidade de
   reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
3. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III,
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.